Tribunal: TJES
Processo: 5001593-77.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001593-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERLEY LOPES DOS SANTOS JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001593-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERLEY LOPES DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS ALBERTO PAIVA - ES20396-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

21 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001593-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERLEY LOPES DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS ALBERTO PAIVA - ES20396-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mais um Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERLEY LOPES DOS SANTOS JUNIOR
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES nos autos do processo 000015648.2023.8.08.0045.

Sustenta o impetrante, em síntese, a incapacidade de comprovação de materialidade delitiva em razão da ausência de laudo provisório de natureza e quantidade de substância entorpecente, o que supostamente afasta a imputação do delito de tráfico de entorpecentes.

Analisando detidamente os autos, após observar atentamente as informações enviadas pela autoridade coatora, não vislumbro qualquer alteração fática capaz de modificar o meu entendimento proferido em sede liminar.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Extraio trecho de Termo de Audiência de Custódia realizada em 10/02/2023 como síntese dos fatos:

[...] Consta no auto de prisão em flagrante que, durante policiamento no bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha/ES, os policiais avistaram uma motocicleta com restrição de roubo, estacionada em frente a casa de Ramon de Jesus Vieira, suspeito de envolvimento com o tráfico na região. Após vigilância, os policiais avistaram quando Wanderley Lopes dos Santos Junior se aproximou, colocou o capacete em cima da motocicleta, adentrou na casa e cerca de vinte minutos mais tarde saiu na companhia de Ramon e antes que saíssem a bordo da motocicleta, foram abordados. Submetidos à busca pessoal, foi encontrado com Ramon um revólver calibre .38 municiado com 06 munições e uma pochete com 17 munições, 18 buchas de substância análoga a maconha, 14 pedras de tamanho médio de substância análoga a crack, 01 balança digital de precisão, R$ 90,00 em espécie, 01 celular e 01 relógio. Com Wanderley foi encontrado 10 munições calibre .38 em seu bolso e R$ 10,00 em espécie. Ambos foram algemados e, com a ajuda de outros policiais, iniciaram buscas no interior da casa de Ramon, onde encontraram 01 tablete de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 185g, 02 tabletes médios e 02 buchas pequenas da mesma substância, 06 pedras pequenas e 03 papelotes de farelos de substância similar a crack, 02 celulares, 01 cartucho deflagrado de munição calibre .36, 01 franco com chumbos, 01 frasco com pólvora, 01 espoleta e 01 caderneta com anotações de tráfico. Ambos flagrados foram encaminhados para a delegacia. [...]

Conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores, a ausência dos laudos afasta a imputação do delito de tráfico de drogas apenas quando insuficientes outros meios, tais como provas orais ou audiovisuais. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO COMPROMETIDAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. A ausência de laudo definitivo ou provisório atestado por perito ou pessoa competente afasta a imputação do delito de tráfico de entorpecentes,

a qual não pode ser comprovada por outros meios, tais como interceptação telefônica, provas orais ou audiovisuais.
[...] (AgRg no HC n. 766.763/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

No caso dos autos, há indícios da materialidade delitiva, amparada primordialmente nos depoimentos dos agentes policiais, segundo os quais a apreensão ocorreu em circunstâncias características da traficância.

Segundo as declarações, o menor conduzido à Delegacia de Polícia junto de WANDERLEI é suspeito de envolvimento com o tráfico, além de atos infracionais análogos à tentativa de homicídio.

Ademais, além do material supostamente ilícito, os agentes também apreenderam um revólver calibre .38 municiado com 06 (seis) cartuchos intactos, 27 (vinte e sete) munições do mesmo calibre, 01 (uma) balança digital de precisão, além de 01 (uma) caderneta de anotações de tráfico.

Assim, não há que se falar em ausência de materialidade ou indícios suficientes de autoria.

Finalmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via eleita.

A propósito, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora:

(...) tendo sido imputado ao flagrado a prática do delito descrito no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos. Verifico, ainda, que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do flagrado, previstos no artigo 312 do CPP, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta. Segundo se depreende dos autos, o adolescente Ramon já estava sendo monitorado pela equipe policial por supostamente estar envolvido com o tráfico de drogas e atos infracionais análogos a tentativa de homicídio. Alia-se a isso, o fato do autuado adentrar no apartamento do adolescente e ali permanecer por certo tempo e, ao saírem juntos, serem abordados e ser encontrado no bolso de Wanderley dez munições do mesmo calibre que a arma apreendida com o menor. Diante disso, verifico que são insuficientes e incabíveis a aplicação a medidas cautelares diversas da prisão para evitar a reiteração delitiva do autuado. Por fim, destaco que a primariedade não é suficiente para afastar o decreto prisional do flagrado quando presentes os requisitos para tanto, como é o caso dos autos. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

21 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.